Tribunal: STF
Processo: RE 1467882
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Desnecessária a intimação do embargante para a apresentação de contrarrazões quando o Supremo Tribunal Federal possui precedentes de ambas as Turmas no sentido de desobrigar a restituição de valores recebidos através de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento nos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados.